Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707801-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURO DE NADAI DA SILVA EMBARGADO: MAURICIO MORALES CASTILLO OLMEDO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 25386534, uma vez que trata apenas do cumprimento da determinação de atualização do endereço do agravante. Aguarde-se o prazo recursal referente à decisão que rejeitou os embargos declaratórios (ID 25088083) e, uma vez preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021 08:27:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator